Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724051-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR AGRAVADO: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EFENSE HOLDING LTDA e outros contra decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de exclusão de sócio minoritário por falta grave e dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de tutela de urgência (0714965-56.2022.8.07.0015), ajuizada contra AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA. O processo está pautado para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, no período de 8/11 até 16/11 (ID 40641826). Na petição de ID 41930325, as agravantes informam que foi proferida sentença no processo originário, ensejando a perda do objeto discutido neste Agravo de Instrumento. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença, no dia 22/11/2022, por meio da qual o pedido formulado na inicial foi julgado procedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 356, I e II, do CPC. (ID 142594197) Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.” (07280941320218070000, 5a Turma Cível, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator